Tribunal: TJMT
Processo: 1049844-29.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049844-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO MONTEIRO FERRONATO - CPF: 805.153.391-72 (EMBARGANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE ENCARGOS DURANTE O PERÍODO NORMALIDADE E ANORMALIDADE CONTRATUAL – EXCLUSÃO SOMENTE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

– APELO DESPROVIDO –

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

- COBRANÇA LEGAL – PRECEDENTE STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

O aresto invectivado não carrega vício de omissão pois consta, de modo claro e bem fundamentado, a legalidade da cobrança de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) referente à tarifa de Registro de Contrato. Com efeito, inadmissível o pagamento de apenas R$ 109,00 (cento e nove reais), bem como à
“restituição do valor cobrado a maior”
, tal como pretende o Embargante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1049844-29.2019.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Rogério Monteiro Ferronato
, com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo e manteve a cobrança dos juros remuneratórios (2,20% a.m.) durante o período da normalidade contratual, a capitalização dos juros na forma contratada, as tarifas administrativas de registro de contrato (R$ 347,52) e avaliação de bem (R$ 420,00), bem como as demais cláusulas contratuais.

O Embargante alega a omissão quanto ao
“pedido de reconhecimento de abuso do valor cobrado”
a título de taxa de Registro de Contrato.

Assim, requer o provimento destes Aclaratórios.

Contraminuta sob o Id. 64006467.

Eis o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2.021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Paulo Rogério Monteiro Ferronato
interpôs recurso de Apelação Civil em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Revisão Contratual
movida em desfavor de
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para excluir a cobrança da comissão de permanência e instituir como penalidade de mora a multa de 2% (dois por cento),

juros moratórios de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC.

Manteve, por outro lado, a cobrança dos juros remuneratórios (2,20% a.m.) durante o período da normalidade contratual, a capitalização dos juros na forma contratada, as tarifas administrativas de registro de contrato (R$ 347,52) e avaliação de bem (R$ 420,00), bem como as demais cláusulas contratuais.

Nas razões recursais, o Apelante defendeu a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, assim como a capitalização diária dos juros remuneratórios.

Sustentou, outrossim, que incumbe à instituição financeira pagar a verba honorária ao advogado do Apelante/Autor e, no que tange as custas processuais, o ônus deve ser distribuído entre partes, sendo 30% (trinta por cento) para o

Apelante/Autor e 70% (setenta por cento) para a Apelada/Ré.

Por meo de decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo.

E esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Apelante.

Renitente,
Paulo Rogério Monteiro Ferronato
opôs estes
Embargos de Declaração
alegando a existência de omissão acerca do pedido de reconhecimento da abusividade do valor cobrado pela Embargada referente à Tarifa de Registro de Contrato.

Como é cediço, o artigo 1.022 do atual diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Da análise acurada dos autos, ressoa que a pretensão do Embargante era afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato pois, no seu ponto de vista, não houve contraprestação dos serviços. De modo alternativo, requereu seja reconhecido
“o abuso da quantia a fim de limitar a quantia cobrada a R$ 109,00, conforme demonstrado na inicial e também apelação, condenando a Instituição Financeira à restituição do valor cobrado a maior.”

Contudo, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido do REsp Repetitivo n.º 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), esta Relatora consignou no julgamento do Agravo Interno que não há qualquer ilegalidade ou abusividade da Embargada na cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Esta consignado, também, que a exclusão da cobrança da taxa administrativa é permitida somente na hipótese em que não tenha ocorrido a contraprestação de serviços, ônus
probandi
do qual o Embargante não se desincumbiu.

Assim, tenho que a quantia correta a ser paga pelo Embargante é R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), tal como consta no contrato, e não R$ 109,00 (cento e nove reais) como almeja. Por consectário lógico, ausente o direito do Recorrente à
“restituição do valor cobrado a maior.”

Convém salientar, que estes fundamentos estão lançados no acórdão objurgado e, indubitavelmente,
não são omissos.

Indispensável expor, que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja
, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso de agravo interno, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, pois, que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação da Embargante quanto ao desprovimento do Agravo Interno.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021